Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723279-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA DAS MERCES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de inominado interposto por JUAREZ PEREIRA DAS MERCES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL), observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila. Tece considerações sobre normas que asseguram o direito à obtenção de serviços de saúde. Informa o quadro o seu quadro clínico e defende a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Afirma a existência de risco de agravamento do seu estado de saúde, sendo necessário o imediato tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a marcação do procedimento cirúrgico no prazo de 10 (dez) dias úteis. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave No caso, o recorrente afirma que está desde 21/10/2021 aguardando o procedimento cirúrgico solicitado e junta aos autos vários laudos médicos para comprovar sua alegação. Entretanto, verifica-se que a última classificação de risco do paciente, realizada em 02/09/2022, foi “VERDE - Não Urgente” (ID 50177183). Ainda, o mesmo documento descreve melhora no seu quadro clínico ao alterar a descrição do risco de AMARELO para VERDE. Portanto, não há indicação de urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função a justificar a antecipação da tutela recursal. Registro que, embora decorrido prazo considerável, não foi juntado aos autos documento posterior que demonstre que a situação do recorrente se agravou a ponto de ser necessária marcação urgente da cirurgia. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito